Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703760-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PEDRO OTO DE QUADROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais c/c desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em desfavor de ENGECAL CONSTRUÇÕES EIRELI-ME e outros, processo n. 0710324-72.2019.8.07.0001, na qual homologou pedido de desistência quanto a algumas partes do polo passivo. Eis a r. decisão agravada (ID 146861878 dos autos de origem): “Colhe-se dos autos que, incialmente, o autor Pedro Oto de Quadros ajuizou a presente ação em face da Gran Thermas Resort S/A, Alvantino Alves Ribeiro Júnior, Arabutã Victor Rodrigues, Ludmila de Oliveira Luciano, Carlos Antônio Luciano e Engecal Construções Ltda-ME. O réu Carlos Antônio Luciano foi citado conforme AR de ID 39675744; os réus Alvantino Alves Ribeiro Júnior e Ludmila de Oliveira Luciano, citados por edital (ID 123454763), e Engecal Construções Ltda-ME, por AR (ID 109130554), porém não apresentaram defesa até a presente data. Todavia, o réu Arabutã Victor Rodrigues compareceu espontaneamente a apresentou a contestação de ID 112735053. A ré Gran Thermas Resort S/A ainda não foi citada. No ID 136531348 consta certidão de óbito do réu Carlos Antônio Luciano. E na petição de ID 140981757 o autor requereu a desistência em face dos réus Carlos Antônio Luciano, Ludmila de Oliveira Luciano e Arabutã Victor Rodrigues. Em virtude da apresentação de defesa pelo réu Arabutã Victor Rodrigues este foi intimado a se manifestar sobre o pedido de desistência com ela concordando conforme petição de ID 144395087. Nessa medida HOMOLOGO a desistência formulada pelo autor nos presentes autos (ID 140981757) em relação aos réus Carlos Antônio Luciano, Ludmila de Oliveira Luciano e Arabutã Victor Rodrigues, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a eles, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, devendo os autos prosseguir em face dos demais réus. Considerando que o advogado do réu Arabutã Victor Rodrigues se manifestou nos autos apenas com a contestação de ID 112735053, pois compareceu espontaneamente aos autos antes do início do prazo para defesa, em virtude da não citação de todos os réus, fixo honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 90, caput, do CPC. No mais, em atenção ao disposto no art. 329, inciso I, do CPC, os réus remanescentes Alvantino Alves Ribeiro Júnior e Engecal Construções Ltda-ME devem ser intimados para se manifestarem sobre o aditamento de ID 145155883, visto que citados; e considerando que o réu Alvantino Alves Ribeiro Júnior foi citado por edital (ID 123454763); e que para o recebimento do aditamento a manifestação favorável dos réus citados deve ser expressa; INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar se de fato pretende o recebimento do referido aditamento, ou apenas a continuidade do feito em face dos réus remanescentes, com a citação da ré Gran Thermas Resort S/A. Após o decurso do prazo, à Secretaria para retificar o polo passivo para excluir do cadastro processual do PJE os réus Carlos Antônio Luciano, Ludmila de Oliveira Luciano e Arabutã Victor Rodrigues. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 43299633), o agravante assevera que “houve a concordância com a desistência, mas, nunca a renúncia de verbas alimentícias correspondentes aos honorários devidos em razão do princípio da causalidade, e, que, por disposição do CPC/15, devem ser arbitrados na forma do Art. 85, §1o, §2o, CPC/15, pois, havendo contestação seguida de desistência da ação, não se aplica o disposto no Art. 90, CPC/15.” (ID 43299633, Pág. 6) Ao final do seu recurso, requer (ID 43299633 - Pág. 10: “a) seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a decisão agravada para que se determine ao Juízo Singular estipule os honorários de sucumbência devidos ao Agravante, de acordo com o disposto no art. 85, §1o, §2o, CPC e de acordo com o valor da causa constante da emenda à inicial de 03/06/2019 (ID36162873) de R$874.212,80 (oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e doze reais, oitenta centavos); c) na hipótese de provimento, requer aplicação do disposto no art. 85, §1o, §2o, incisos I, II, III, IV, CPC/15. d) protesta pela sustentação oral quando do julgamento!” Preparo regular identificado (ID 43299634 e ID 43299635) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator